Tribunal: STF
Processo: ARE 1278915
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl. 2):
    “DEMOLIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO ILEGAL E CLANDESTINO
    Pretensão do autor de que a ré seja compelida a demolir a edificação descrita na inicial - Prova documental juntada aos autos que comprovou ter sido a construção erigida em loteamento irregular, sem autorização do autor - Aplicação do disposto nos artigos 197; 198, inciso IV; 201, incisos I e VI, e 203, da Lei Complementar Municipal nº 267/2003 e art. 121, inciso IV, da Lei Complementar Municipal nº 428/2010 - Necessidade de que seja afastada a obrigação atribuída ao Município de providenciar moradia e meios de locomoção aos ocupantes do imóvel irregular - Majoração da verba honorária devida pela ré para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, § 2° do Novo CPC, ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida.
    Sentença de procedência reformada em parte - Precedentes deste Egrégio Tribunal.
    Recurso da ré desprovido e do autor provido”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 5-9):
    “Com efeito, o Município de São José dos Campos, dentro do campo de suas atribuições, editou a Lei Complementar nº 267/2003, que instituiu o Código de Edificações do Município, que disciplina toda construção, reforma, ampliação ou demolição realizada no Município, orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização.
    […]
    Forçoso reconhecer que a edificação executada sem o respectivo alvará é clandestina e ilegal, sujeitando-se o responsável às sanções administrativas cabíveis, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi construído de forma irregular. Tal obrigação é decorrente do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública.
    […]
    E há de se registrar que a ré foi devidamente advertida pelos fiscais da Municipalidade quanto à irregularidade da construção, bem como quanto à necessidade de demolição, mediante notificação preliminar e auto de infração e multa.
    Restou, inclusive, oportunizada defesa em sede administrativa, com oferta de recurso pela ré, de modo a se concluir pela regularidade integral de todo o procedimento, com observância do contraditório e ampla defesa.
    Deve ser mantida, portanto, a ordem para desocupação e demolição da construção irregularmente levada a efeito.
    Merece acolhimento, todavia, o pedido do autor, tendo em vista que não há de ser responsabilizado pela garantia de moradia e transporte da ré e seus familiares, em decorrência da ordem de demolição, na medida em que, de um lado, todas as providências cabíveis foram tomadas pelo Município; e de outro, ciente se fazia a ré, desde o início das obras, da irregularidade destas, tendo assumido o ônus de construir o imóvel ao arrepio da ordem administrativa”.
    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação “(i) ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais (art. 1º, inc. III, e art. 3º, inc. I, II, III e IV, da Carta Política); (ii) à aplicação imediata das garantias e dos direitos fundamentais (art. 5º, inc. XXIII e § 1º, da Constituição Federal); (iii) ao direito à moradia (art. 6º, caput, CF); (iv) à competência dos Municípios em promover ordenamento territorial (art. 30, inciso VIII, CF); (v) ao princípio da ordem econômica e a função social da propriedade (art. 170, III, CF); (vi) ao compromisso com o desenvolvimento e obrigatoriedade da atividade do planejamento de políticas públicas como modalidade de intervenção do Estado no domínio econômico (art. 174, da CF); (vii) e ao objetivo do Poder Público municipal em promover em garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, CF)” (Vol. 11, fl. 2).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 11, fl. 8):
    “No presente recurso, temos como plano de fundo a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, a promoção do bem-estar de todos, a garantia dos Direitos Sociais, o compromisso do Estado no desenvolvimento urbanístico e das funções sociais e a garantia ao bem-estar dos habitantes, matérias com largo alcance jurídico e social, todas com assento na primeira fila do palco constitucional.
    Temos, ainda, a discussão sobre o alcance e sentido do direito à moradia, exercido a duras penas por população de baixa renda que, sem espaço no mercado formal, ocupa espaços denominados irregulares ou clandestinos.
    Infelizmente, a vida “fora da lei” é uma realidade para milhões de brasileiros que buscam a preservação de suas existências erigindo suas moradias em locais onde seus ganhos permitem adquirir um naco de terra, fazendo-o sem qualquer assistência técnica do Estado.
    A situação de irregularidade fundiária, que supostamente justificaria o pedido de demolição do imóvel, longe de constituir exceção à regra, revela-se como um mero sintoma da política urbana adotada no país. Os resultados são de conhecimento público: núcleos urbanos, bairros, regiões e até cidades inteiras são consideradas irregulares”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 15).
    No Agravo Interno, a parte recorrente refuta todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada pelo Município de São José dos Campos, requerendo autorização judicial para a demolição de imóvel localizado em loteamento clandestino. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente